Tribunal: TJMT
Processo: 1004926-73.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004926-73.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA - CPF: 256.598.471-53 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1004926-73.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV.

Recorrida: ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA.

Data do Julgamento:
19/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E

BIS IN IDEM
. DISTINÇÃO ENTRE PERÍODOS DE ATIVIDADE E INATIVIDADE. VINCULAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada por autarquia previdenciária (IMPREV) e homologou os cálculos da parte exequente, relativos à implementação de verba remuneratória nos proventos de aposentadoria e ao pagamento de diferenças retroativas do período de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou
bis in idem
em razão de execução anterior proposta contra o Município; (ii) estabelecer se o regime próprio de previdência está vinculado à decisão judicial que reconheceu vantagem remuneratória ao servidor; (iii) determinar se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo, é apta a afastar a homologação dos valores apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução anterior possui objeto e partes distintos, pois versa sobre verbas retroativas do período de atividade contra o Município, enquanto o presente cumprimento de sentença trata de reflexos da vantagem nos proventos de aposentadoria perante o IMPREV, circunstância que afasta a configuração de litispendência e de
bis in idem
.

A decisão transitada em julgado que reconhece vantagem remuneratória projeta efeitos sobre o regime próprio de previdência, vinculando-o à implementação da verba nos proventos e ao pagamento das diferenças correspondentes.

A alegação de excesso de execução exige a indicação imediata do valor correto, acompanhada de memória discriminada e atualizada do cálculo, conforme art. 535, § 2º, do CPC.

A impugnação genérica, desacompanhada de demonstrativo técnico, não delimita a controvérsia nem viabiliza o contraditório, impondo a rejeição da insurgência e a prevalência dos cálculos do exequente.

A atuação da contadoria judicial não supre a ausência de impugnação específica, sendo condicionada à prévia delimitação técnica da controvérsia pela parte executada.

A interposição de recurso e a apresentação de teses defensivas, ainda que improcedentes, não configuram litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de identidade entre partes e períodos afasta a litispendência e o
bis in idem
em execuções relativas a fases distintas da relação funcional (atividade e inatividade). 2. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece vantagem remuneratória vincula o regime próprio de previdência quanto à sua repercussão nos proventos de aposentadoria. 3. A alegação de excesso de execução pela Fazenda Pública exige indicação do valor correto com memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição da impugnação. 4. A ausência de demonstração técnica do excesso implica a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 2º; CPC, art. 80; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CNGC, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1039905-41.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026; TJ/MT, ApCiv 1018689-52.2020.8.11.0015, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2022; TJ-MT, AI 1006625-45.2026.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, por meio da qual foi rejeitada a Impugnação apresentada pela autarquia executada e homologados os cálculos da parte exequente.

A recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese, que não competiria ao regime próprio de previdência arcar com os reflexos de norma municipal vinculada ao plano de cargos. Reitera, ainda, a ocorrência de litispendência ou de pagamento anterior e pleiteia a reforma da decisão, a fim de afastar a execução ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso alegado.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso, bem como a condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela parte exequente e rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia previdenciária.

Compulsando detidamente os autos e a documentação acostada, verifico que a decisão merece ser integralmente mantida.

Os documentos juntados evidenciam, de forma inequívoca, que a execução pretérita (Proc. nº 1008809-96.2022.8.11.0037) ajuizada em face do Município de Primavera do Leste, teve por objeto exclusivo a cobrança de valores retroativos referentes ao período em que a servidora ainda se encontrava em atividade.

Diversamente, o presente cumprimento de sentença dirige-se especificamente contra o IMPREV e visa à implementação da verba reconhecida judicialmente nos proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças retroativas concernentes, exclusivamente, ao período de inatividade da recorrida.

Nesse contexto, não há identidade entre as demandas, seja quanto ao período abrangido — atividade e inatividade —, seja quanto aos sujeitos passivos — Município e IMPREV —, circunstância que afasta, de modo categórico, a alegação de litispendência e de
bis in idem.

Cumpre destacar, ademais, que a decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à incorporação de determinada vantagem remuneratória projeta efeitos sobre o regime próprio de previdência, vinculando-o ao seu integral cumprimento, inclusive quanto à repercussão da verba nos proventos de aposentadoria.

No tocante à alegação de excesso de execução, verifica-se que a impugnação apresentada pela autarquia recorrente não se sustenta sob o prisma técnico-jurídico. Isso porque a insurgência foi deduzida de forma genérica e abstrata, desacompanhada de qualquer demonstrativo discriminado do valor que reputa devido.

Nos termos do art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução, indicar de imediato o valor correto, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo. A inobservância desse ônus processual implica a rejeição da alegação, com a consequente prevalência dos cálculos apresentados pela parte exequente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA . FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO . ART. 535, § 2º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou liminarmente a impugnação e, consequentemente, a alegação de excesso de execução . II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a decisão que rejeita liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença quando a Fazenda Pública alega excesso de execução sem apresentar memória discriminada de cálculo e o valor que entende devido. III . Razões de decidir 3. O art. 535, § 2º, do CPC impõe à parte executada o dever de indicar, de forma imediata, o valor que entende correto ao alegar excesso de execução, como requisito de admissibilidade da impugnação. 4 . A ausência de memória discriminada de cálculo e de quantificação do alegado excesso impede a delimitação da controvérsia e inviabiliza o contraditório efetivo. 5. Alegações genéricas quanto a critérios de atualização não suprem o ônus legal de demonstração técnica do excesso. 6 . A contadoria judicial não pode substituir a atuação da parte nem suprir a ausência de impugnação específica, sendo sua atuação condicionada à existência de controvérsia técnica previamente delimitada. 7. A rejeição liminar da impugnação não implica homologação automática do cálculo do exequente, mas decorre do não atendimento de requisito legal para conhecimento da alegação. 8 . Inviável a concessão de prazo posterior para apresentação de memória de cálculo, por se tratar de requisito essencial IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1 . A alegação de excesso de execução exige a indicação imediata do valor tido por correto, acompanhada de memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC. 2. A ausência desses elementos autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, sem necessidade de remessa à contadoria judicial .”.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1039905-41 .2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 03.02.2026; TJ/MT, ApCic 1018689-52.2020 .8.11.0015, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066254520268110000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2026)

Assim, diante do manifesto descumprimento do ônus legal imposto à parte executada, revela-se acertada a decisão que rejeitou a impugnação e reconheceu a validade da planilha apresentada pela exequente.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela recorrida, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento. A mera interposição de recurso e a dedução de teses defensivas, ainda que desprovidas de êxito, inserem-se no âmbito do exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão do disposto no art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026